Tribunal: TJMT
Processo: 1015212-79.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Vistos.
Trata-se de remessa necessária de sentença e recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1015212-79.2016.8.11.0041, impetrado por AFG BRASIL S/A, julgou procedente a ação mandamental, concedendo a ordem para determinar a imediata suspensão dos efeitos da medida cautelar administrativa em todas as empresas do grupo econômico que foram atingidas pela Notificação n. 133083/57/27/2016.
Contudo, analisando detidamente os autos, constata-se a possível prevenção com o Agravo de Instrumento no 1002038-29.2016.811.0000, distribuído à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na relatoria do Exmo. Des. Edson Dias Reis.
Sendo assim, proceda-se a redistribuição do feito, por prevenção, nos termos do artigo 80, § 1°, do RITJMT.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora